Tribunal: TJSP
Processo: 1501903-58.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Furto qualificado tentado – Absolvição sumária com fundamento na atipicidade da conduta, em virtude do princípio da insignificância – Descabimento – Dúvidas, ao menos, quanto ao reconhecimento da lesividade jurídica que bastam ao prosseguimento da ação – Conduta típica – Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501903-58.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WESLEY ALEXANDRINO
EROTIDES RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501903-58.2019.8.26.0542 -Voto no 14739
2
Apelação no 1501903-58.2019.8.26.0542
Voto no 14739
Furto qualificado tentado Absolvição sumária com
fundamento na atipicidade da conduta, em virtude
do princípio da insignificância Descabimento
Dúvidas, ao menos, quanto ao reconhecimento da
lesividade jurídica que bastam ao prosseguimento da
ação
Conduta típica
Recurso provido para
determinar o prosseguimento do feito.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 123/130) que absolveu
sumariamente o réu Wesley Alexandrino Erotides Ramos, da imputação da prática do
crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 397, III, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público. Aduz a inaplicabilidade do princípio
da insignificância à espécie, com o que pretende seja dado prosseguimento ao reclamo (fls.
134/142).
Respondido o recurso (fls. 148/152), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do recurso (fls. 168/171).
É o relatório.
Segundo a incoativa, nas circunstâncias de tempo e lugar ali descritas, Wesley
Alexandrino Erotides Ramos subtraiu, para si, 89 (oitenta e nove) pacotes de chocolates
Bis, 04 (quatro) pacotes de ração Kelcat, 02 (dois) pacotes de ração Purina/Friskies, 02
(dois) pacotes de ração Pedigree, 01 (um) pacote de ração Whiskas, 03 (três) mamadeiras
Lillo, 02 (duas) embalagens de lenço de limpeza facial Nivea, 02 (duas) embalagens de
tempero Kitano, 01 (uma) bolsa térmica florida, 03 (três) toalhas de cor azul, 02 (dois)
desinfetantes Sanol, 01 (um) salgadinho Elma Chips, 02 (duas) garrafas de refrigerante, 01
(um) marmitex e 01 (um) pedaço de frango, bens avaliados no total de R$ 641,86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501903-58.2019.8.26.0542 -Voto no 14739
3
(seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), conforme auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação de fls. 14/15, pertencentes à empresa vítima Cia Brasileira
de Distribuição - Extra, representada por Renato Berredo Medeiros.
O MM. Juiz a quo absolveu sumariamente o réu, asseverando a atipicidade da
conduta, em virtude do princípio da insignificância.
Sem razão, contudo.
In casu, não se cogita, ressalvadas as vênias ao sentenciante, da aplicação do
chamado “princípio da insignificância”, pela valia da res, apreciável para muitos os
produtos, afinal, perfazem o montante de R$ 641,86 (seiscentos e quarenta e um reais e
oitenta e seis centavos), conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls.
14/15, principalmente se refletirmos sobre os desafios impostos aos homens de bem, que,
em maioria, sobrevivem com um salário mínimo mensal, ou ainda menos , com
repercussão na esfera do bem jurídico tutelado pela lei penal. O reduzido valor da res
produz reflexos apenas na dosimetria penal, em princípio, e não impede o prosseguimento
da ação penal.
Da mesma forma, o fato da vítima ter recuperado os itens subtraídos não afasta
a tipicidade da conduta.
Assim o fosse, todos os casos de conatus, mormente em relação aos crimes
patrimoniais, seriam abraçados pela tese, o que de fato não se sustenta.
Portanto, e vez que, presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade,
tanto que a denúncia fora recebida (cf. fl. 78), o pleito ministerial deve ser acolhido, pois
inviável, no particular, a absolvição sumária com supedâneo no princípio invocado.
Importante salientar que as demais questões referentes ao mérito serão
analisadas ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
possibilitando a avaliação da responsabilidade penal do acusado.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. decisão que
absolveu sumariamente o réu Wesley Alexandrino Erotides Ramos, determinando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501903-58.2019.8.26.0542 -Voto no 14739
4
regular prosseguimento da ação penal.
MARCELO GORDO
Relator